Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Conhecimento parcial.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula no 297.
3. Nada obstante o seguro prestamista não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação, a princípio, não se revela abusiva, pois, se destina a resguardar a instituição financeira dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas. Entretanto, tratando-se de venda casada, com inclusão do valor cobrado no contrato por imposição, sem qualquer possibilidade de escolha pelo consumidor, resta inafastável sua abusividade.
4. Ausente a demonstração da liberdade de contratação de título de capitalização, a cobrança revela-se abusiva e deve ser afastada.
5. Apelação conhecida, em parte, e, na extensão, não provida.